Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Processo : 0705278-39.2018.8.07.0001 DECISÃO Cuidam-se de apelações[1] da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e demais encargos locatícios. A apelante Pathricia Rahyanne Vinuales de Moraes Cardoso requer o recebimento do recurso no duplo efeito[2]. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, em que se compreende o art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/1991, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, se, ao final, o recurso da apelante for provido, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados, para fins de responsabilização patrimonial da apelada por eventuais danos causados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10121097 e 10121099. [2] Id. 10121099 - p. 5.